Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
VISTOS.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos por JOAO DANIEL BERTO E OUTRA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento, nos termos da seguinte ementa (Id. 81036462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 81914984).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 301 do CPC e 214, § 3o, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), sob o argumento de que “restou devidamente comprovado que há sim necessidade de se manter os bloqueios sobre as matrículas imobiliárias versadas nos autos da Ação Reivindicatória no 0000111-13.2009.8.11.0090, que atualmente tramita pelo r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, e isso por recomendação cautelar inerente ao próprio objeto da demanda que tramita na instância de piso, de forma a evitar a indevida alienação de bens, ou mesmo a cessão gratuita das áreas (imóveis individuais) à terceiros prejudicando as partes litigantes, especialmente os recorrentes”.(sic.)
Asseveram que “houve dupla negativa de vigência à legislação federal, posto que o art. 301 do CPC restou violado pela revogação do provimento cautelar cuja necessidade fora reconhecida logo no r. Juízo de piso, que decidiu de modo a zelar pelo resultado útil do processo reivindicatório, e também pela não manutenção do bloqueio cuja necessidade se mostra manifesta à luz do § 3o, do art. 214, da Lei no 6.015/73, uma vez que tal providência já na Lei dos Registros Públicos visa impedir indevidas superveniências de registros”. (sic.)
Alegam, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Com essas considerações, “pugnam pela concessão de efeito suspensivo a este Recurso Especial, na forma do art. 1.029, § 5o, inciso I, do CPC, diante da real necessidade de se preservar e garantir o resultado útil do processo com o bloqueio das matrículas indicadas nos autos, ao menos até posteriores deliberações à serem tomadas pelo julgador natural, nos autos da multicitada Ação Reivindicatória no 0000111-13.2009.8.11.0090 que tramita pelo r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, sob pena de frustrar-se o objeto da lide originária”.(sic.)
No mérito, “sejam recebidas e processadas as presentes RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, para, forte nos argumentos dela constantes, e da fundamentação articulada, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, reformando o julgamento e consequentemente os v. acórdãos de ID. 75252994 e de ID. 81862985, os quais foram prolatados nos autos do Agravo de Instrumento no 1019190-51.2020.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que se reclama para reestabelecer os efeitos dos bloqueios das matrículas imobiliárias conforme determinado na Ação Reivindicatória no 0000111-3.2009.8.11.0090, do r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, tudo na forma que aqui é pleiteada, o que se espera e requer, como medida de Direito”.(sic.)
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes, em síntese, sustentam ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, “uma vez que estes não puderam contar com a atuação de seu patrono nos atos de julgamento alusivos aos recursos interpostos, notadamente quanto aos Embargos de Declaração de ID. 76933985, anulando-se os atos processuais a partir de então”. (sic.)
Com essas considerações, “pugnam pela concessão de efeito suspensivo a este Recurso Especial, na forma do art. 1.029, § 5o, inciso I, do CPC, diante da real necessidade de se preservar e garantir o resultado útil do processo com o bloqueio das matrículas indicadas nos autos, ao menos até posteriores deliberações à serem tomadas pelo julgador natural, nos autos da multicitada Ação Reivindicatória no 0000111-13.2009.8.11.0090 que tramita pelo r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, sob pena de frustrar-se o objeto da lide originária”.(sic.)
No mérito, “sejam recebidas e processadas as presentes RAZÕES EXTRAORDINÁRIO, para, forte nos argumentos dela constantes, e da fundamentação articulada, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, conhecendo da nulidade apontada (cerceamento de defesa), e reformando, também pela tese de mérito (violação do direito de propriedade), o julgamento e consequentemente os v. acórdãos de ID. 75252994 e de ID. 81862985, os quais foram prolatados nos autos do Agravo de Instrumento no 1019190- 51.2020.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (sic)
Recursos tempestivos e preparos recolhidos, conforme certidões de Ids. 92784454, 92784458 e 92802987.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que deve “se preservar e garantir o resultado útil do processo com o bloqueio das matrículas indicadas nos autos, ao menos até posteriores deliberações à serem tomadas pelo julgador natural, nos autos da multicitada Ação Reivindicatória no 0000111-13.2009.8.11.0090 que tramita pelo r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, sob pena de frustrar-se o objeto da lide originária”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento de ambos os recursos, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido os recursos, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça